Tribunal: TJES
Processo: 5000009-86.2023.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-86.2023.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS DA SILVA PERES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000009-86.2023.8.08.0060

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS DA SILVA PERES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MIGUEL MAIRA RUGIERI BALAZS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CARTEIRA DE MOTORISTA. SENTENÇA QUE ARBITROU DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO CONFORME JULGADOS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, informa a parte autora que teve sua carteira nacional de habilitação suspensa em razão de Procedimento Administrativo conduzido pelo requerido de forma ilegal. Aduz que a irregularidade do procedimento é explícita por: 1) não ter recebido notificações acerca do expediente; 2) ter sido instaurado com base em infração meramente administrativa; e 3) contabilizar infração praticada por terceiro.

Assim, pugna, liminarmente, pela suspensão do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 89023528. No mérito, requer a declaração da nulidade do referido procedimento, além de condenação do DETRAN ao pagamento de compensação a título de danos morais.

Decisão liminar deferindo o pedido de tutela provisória nos termos requeridos pela parte autora.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do referido procedimento de suspensão e condenar o DETRAN ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o recorrente sustenta que, desde a sua citação no feito, procedeu à anulação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 89023528 por identificar irregularidades no expediente, e que a narrativa aqui trazida não demonstra a existência de prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte autora. Subsidiariamente, requer redução do valor do dano moral e fixação de termo inicial para incidência de juros e correção monetária na data do arbitramento.

PROJETO DE VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que as razões recursais do DETRAN sustentam a inexistência de danos morais em razão dos fatos narrados na petição inicial, aduzindo que a própria Administração Pública procedeu à correção do equívoco referente à suspensão da carteira nacional de habilitação do recorrido.

Além disso, sustentou que não há demonstração de constrangimentos, vexames ou incômodos graves ao recorrido.

Nesse ponto, a r. sentença reconheceu que,
in verbis
:

No tocante aos danos morais, estes são inequívocos, já que confessados pela autarquia requerida a abertura do procedimento administrativo em nome do requerente de forma irregular. Resta demonstrado a prática do ato ilícito, caracterizando reparação moral
in re pisa
, sendo certo que a comprovação do ato ilícito (suspensão do direito de dirigir com o bloqueio de CNH de maneira irregular) pelo requerido é passível de indenização, motivo pelo qual o pedido é procedente em parte.

Ocorre que, acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a existência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de irregularidade em suspensão/bloqueio de carteira de motorista (CNH), ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou o entendimento de que: "
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
" (TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE CNH NÃO BAIXADA NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conquanto as razões da apelação sustentem que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) não se mostra adequado ao caso concreto, atraindo a articulação do presente apelo como medida de conferir equilíbrio a sentença. Por força do reexame necessário, impositiva é a reforma da sentença quanto a condenação em dano moral. 2.
Diante das provas dos autos e do entendimento adotado por este Sodalício, é de se afirmar que a manutenção indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema do Detran/ES, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima. (TJES - AC nº 012170013663).
3. Em sede de remessa necessária, reforma-se parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo autor, invertendo, por via de consequência, os ônus sucumbenciais, com a ressalva do previsto no § 3º do art. 98 do CPC/2015. 4. Sentença reformada por força da remessa necessária. Apelação prejudicada. (TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Como bem pontuou o julgador a quo, o art. 19 da Resolução nº 182/05 do CONTRAN, aplicável ao caso, é claro no sentido de que, mantida a penalidade pelos órgãos recursais, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativo, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor. 2. Considerando que a notificação respectiva foi encaminhada para endereço diverso do apelante, há de ser declarada a nulidade da restrição lançada. 3.
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir não gera, por si só, dano moral indenizável.
4. Decretada a nulidade da anotação da penalidade pela ausência da notificação, a consequência prática é, apenas, o cancelamento do bloqueio da CNH do requerente até que seja realizada a comunicação até então faltante, sendo incabível o pedido de que seja subtraído da penalidade o período que, supostamente, esteve com o seu direito de dirigir suspenso. 5. Sentença confirmada. (TJES; RN 0005647-19.2015.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 05/02/2018; DJES 19/02/2018)

Portanto, não havendo danos morais
in re ipsa
pela prática anteriormente narrada, e inexistindo comprovação pela parte autora de que a suspensão irregular de sua CNH extrapolou os limites aceitáveis das relações sociais e ensejou efetivo abalo em sua esfera íntima, necessário julgar improcedente o pleito de reconhecimento de prejuízos extrapatrimoniais neste feito.

Isso porque o recorrido não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais no presente feito.

Assim sendo, entendo pela necessidade de afastar o reconhecimento de danos morais nestes autos, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reformando a r. sentença impugnada.

Por conseguinte, julgo prejudicados os pedidos subsidiários de redução do valor do dano moral e de fixação da data de arbitramento como termo inicial para incidência de juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo os demais termos da r. sentença impugnada.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)